Tribunal: TCU
Processo: 003.936/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8943/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.936/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bartolomeu Rodrigues dos Santos Filho (XXX.068.124-XX); Cristina Maria da Silva (XXX.605.664-XX); Eliaquim Artur de Lima Filho (XXX.176.624-XX); Jane da Silva Pinheiro Faria (XXX.869.904-XX); Jonatan Bezerra de Almeida (XXX.655.444-XX); Liriane Baratella Evencio (XXX.898.209-XX); Luiz Gonzaga de Castro e Souza Filho (XXX.056.804-XX); Marise Vieira de Barros e Silva Buregio de Lima (XXX.602.414-XX); Noemi Goncalves Ferreira (XXX.297.174-XX); Valeria Costa Viviani Bittencourt (XXX.044.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.